Tribunal: TJMT
Processo: 0000512-74.2017.8.11.0108
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000512-74.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (APELANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO C.C INDENIZAÇÃO PELOS FRUTOS. IMÓVEL RURAL. POSSE COMPROVADA. ESBULHO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 555, II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que confirmou tutela possessória inibitória e condenou os réus à indenização pelos frutos decorrentes de colheita indevida, com apuração do quantum em liquidação de sentença.

II. Questões em discussão

2.

Discute-se: (i) nulidade por cerceamento de defesa; (ii) existência de posse legítima; (iii) caracterização do esbulho; (iv) cabimento da indenização pelos frutos.

III. Razões de decidir

3.

Ausência de cerceamento de defesa quando a prova pericial é corretamente diferida para a liquidação; 4. Conjunto probatório robusto a demonstrar que o autor realizou o plantio e arcou com os custos da lavoura, enquanto os réus procederam à colheita, caracterizando esbulho. 5. Cabível a indenização pelos frutos e a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.

Não há cerceamento de defesa quando a prova técnica destinada à quantificação do prejuízo é postergada para a liquidação de sentença; 2. A prova oral convergente é suficiente para comprovar a posse legítima e o esbulho possessório.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Carlos Alberto Capeletti
e
Thomas Augusto Capeletti
contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da
ação de interdito proibitório c.c indenização pelos frutos
, ajuizada por
Leandro Mussi
, a qual
julgou integralmente procedentes os pedidos iniciais
determinando que os réus se abstivessem de praticar atos de turbação ou esbulho sobre o imóvel rural denominado
Fazenda Barreiros
, matrícula nº 074 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah/MT, especialmente na área de aproximadamente 270 hectares explorada pelo autor, sob pena de multa diária.

Ademais,
condenou solidariamente os demandados ao pagamento de indenização correspondente aos frutos subtraídos (safra de soja 2016/2017)
, a ser apurada em fase de liquidação de sentença por arbitramento, com correção monetária e juros legais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os apelantes, em suas
razões recursais,

sustentam, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, ao argumento de que, após o provimento parcial do agravo de instrumento, que restabeleceu o pedido indenizatório, não teria sido oportunizada às partes, a readequação da instrução probatória, especialmente, quanto à produção de prova técnica relacionada ao custeio, à produtividade e à colheita da lavoura.

No mérito, defendem a
inexistência de posse atual e legítima do autor à época dos fatos
, alegando que o imóvel teria sido devolvido consensualmente em meados de 2015, em razão do inadimplemento contratual do apelado.

Afirmam que, a colheita realizada em janeiro de 2017 configuraria exercício regular da posse, e não esbulho. Impugnam o conjunto probatório que embasou a condenação, notadamente, as notas fiscais de insumos agrícolas, por supostamente se referirem a outra localidade diversa do imóvel litigioso.

Questionam, ainda, a fragilidade da prova testemunhal e a inadequação dos parâmetros adotados para a indenização pelos frutos, pugnando, ao final, pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, por sua reforma integral, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões no ID n. 330698372, nas quais rechaça os argumentos recursais, e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de

fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação
de interdito possessório c.c

pedido de restituição de grãos, na qual o autor alega que
é legítimo possuidor de um imóvel rural de 388 hectares, denominado Fazenda Barreiros, adquirido dos réus por meio de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, os quais

teriam

efetuado a colheita indevida de lavoura de soja de uma área de 270 ha de sua propriedade,
apropriando-se de toda a produção, sob a alegação de suposta dívida inadimplida.

Cinge-se que, decorrida regularmente a marcha processual, realizada a instrução processual com a produção de prova oral, na qual fora colhido depoimento pessoal do autor e inquirida testemunhas, a magistrada singular proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, para determinar aos
réus, que se abstenham de praticar atos de turbação ou esbulho sobre o imóvel rural, especialmente, na área de aproximadamente 270 hectares explorada, sob pena de multa diária, condenando-os, ainda,
ao pagamento de indenização correspondente aos frutos subtraídos (safra de soja 2016/2017)
, a ser apurada em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Não concordando com o édito judicial, os réus recorrem.

Preliminarmente,
sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, fundada na alegação de que, após o provimento parcial do agravo de instrumento, que restabeleceu o pedido indenizatório, não teria sido reaberta a fase instrutória para produção de prova técnica.

Não assiste razão aos apelantes. Consoante se extrai dos autos, o pedido de indenização pelos frutos foi restabelecido por decisão Colegiada proferida em sede de agravo de instrumento antes da realização da audiência de instrução e julgamento. Ademais, a própria decisão do Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1006849-17.2025.8.11.0000 consignou, de forma expressa, que a apuração quantitativa do prejuízo deveria ser realizada em fase de liquidação de sentença, nos termos do art.
509, II, do CPC, o que afasta a alegação de prejuízo concreto à ampla defesa.

Ressalte-se, ainda, que a fase instrutória foi regularmente realizada, com colheita de depoimento pessoal do autor e oitiva de testemunhas, sem que os apelantes tenham formulado requerimento específico de produção de prova técnica complementar após o julgamento do agravo, operando-se, no ponto, a preclusão, conforme dispõe o art. 278 do CPC. Não se verifica, portanto, violação aos arts. 10 e 370 do Código de Processo Civil, tampouco ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida
.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

No tocante à posse, o conjunto probatório é firme e convergente no sentido de que o autor
Leandro Mussi

exercia posse direta, mansa, pacífica e de boa-fé sobre a área rural denominada Fazenda Barreiros, especialmente, sobre o talhão de aproximadamente 270 hectares objeto da lide. Tal circunstância decorre não apenas do contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 2010, com cláusula expressa de imissão na posse, mas também da prova documental e, sobretudo, da prova oral colhida em audiência.

Com efeito, a testemunha
Allan Fagner Mesquita
, ao depor em Juízo (ID n 330698363), afirmou que trabalhou para o autor
Leandro Mussi
no período compreendido entre abril de 2016 e abril de 2017, portanto, exatamente na época dos fatos controvertidos. Relatou que presenciou a entrada de
dois caminhões caçamba e cinco colheitadeiras

na área cultivada, ocasião em que os grãos ali plantados passaram a ser colhidos por ordem do Sr.
Carlos Alberto Capeletti
.
Asseverou que, diante da situação, chegou a acionar a polícia, mas, ainda assim, o Sr. Carlos persistiu na colheita da lavoura. Foi categórico ao afirmar que
quem realizou o plantio e arcou integralmente com os custos da plantação foi o Sr. Leandro Mussi
, esclarecendo, ainda, que o talhão colhido correspondia a cerca de
270 hectares
, embora a colheita tenha sido integralmente realizada por
Carlos Capeletti
.
Acrescentou, por fim, que, após a colheita indevida da soja, foi realizada, pelo autor, a
plantação da safrinha de milho
na mesma área, o que evidencia a continuidade da posse.

Tais fatos foram integralmente corroborados pela testemunha -
Marciano Jantsch -
, que igualmente confirmou que a área sempre foi plantada pelo Sr.
Leandro Mussi
, que era quem suportava os custos da lavoura. Declarou que o vizinho, Sr.
Capeletti
, colheu a totalidade dos grãos da área, sem autorização do possuidor, ressaltando que a posse sempre permaneceu com o autor, o qual continuou explorando o imóvel mesmo após a colheita, procedendo, inclusive, ao plantio subsequente de milho.

A prova oral, portanto, é harmônica, coerente e convergente, demonstrando, de forma inequívoca, que o autor exercia a posse da área, que realizou o plantio e custeou integralmente a lavoura, enquanto os apelantes procederam à colheita dos grãos, caracterizando esbulho possessório. A tese defensiva de devolução consensual da posse em 2015 não encontra qualquer respaldo probatório, não sendo suficiente, para tanto, meras alegações desacompanhadas de prova mínima, incumbência que competia aos réus, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Assim, o ato de colher a lavoura alheia sob o pretexto de satisfação de dívida configura, em tese,
exercício

arbitrário das próprias razões
, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 345 do Código Penal), além de reforçar a caracterização do
esbulho possessório
.

Configurados, pois, a posse do autor, a prática de esbulho pelos apelantes e o justo receio de nova moléstia, correta se mostra a concessão e a confirmação da tutela possessória de natureza inibitória, nos termos do art. 567 do CPC.

A proposito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE ANTERIOR E AMEAÇA DE ESBULHO DEMONSTR
ADOS – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PLEITEADO – ÔNUS DA PROVA DOS RÉUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O interdito proibitório é ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, o autor demonstrar a sua posse anterior, ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça, a teor do que dispunha o art. 932 do CPC/1973 (Art. 567 do CPC/2015).

2. No caso, restou demonstrada não só a posse pretérita da área pelos aludidos produtores/trabalhadores rurais, como também a ameaça da posse pelos réus.

3.
Portanto, tendo o autor demonstrado os requisitos para obtenção do mandado proibitório, e não tendo os réus desincumbindo-se do ônus probatório que lhes competia, o inconformismo não encontra o mínimo fundamento, ainda mais ao ponto de autorizar a reforma da sentença”
.
(RAC n. 0019170-03.2010.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 29.05.19 - negritei).

No que se refere à indenização pelos frutos, igualmente não merece reparo a sentença. O art. 555, inciso II, do CPC, autoriza expressamente a cumulação do pedido possessório com o de indenização pelos frutos. Reconhecida a posse legítima do autor e demonstrado que os réus se apropriaram da colheita da safra de soja 2016/2017, nasce, como consectário lógico, o dever de indenizar.

A alegação de fragilidade probatória quanto ao custeio da lavoura ou à produtividade não tem o condão de afastar a condenação, uma vez que a sentença limitou-se a reconhecer a existência do direito à indenização, relegando a apuração do
quantum debeatur
à fase de liquidação de sentença, ocasião própria para a realização de prova pericial técnica, sob o crivo do contraditório, em estrita observância ao art. 509, II, do CPC. Não há, portanto, qualquer prejuízo às partes, tampouco risco de enriquecimento sem causa.

Assim, agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC,
elevando-os de
10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026